Tribunal: TJDFT
Processo: 0009269-26.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0009269-26.2002.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA ALVES MEIRELES APELADO: JOSE REIS DA COSTA, PAULO BENTO DA SILVEIRA FILHO, LUZIA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO, RICARDO RODRIGUES DOS REIS, JORGE LUIZ DE ALMEIDA, EMERSON FABIANO TOCANAITUS, DEMERSON RIBEIRO DA COSTA, ANTONIO PINHO DA SILVA, CECILLIA MEIRA LOPES TRIGUEIRO, ALMIR T DO NASCIMENTO, ADAIR VIEIRA SEMIAO, SAMUEL SANTANA SANTOS, ALDEMIR JULIAO DA SILVA, JOAO BATISTA FERREIRA COSTA, MARIA APARECIDA DO QUADRO, GILCELIO AUGUSTO DA SILVA, ERENALDO FRANCISCO BEZERRA, AUGUSTO C BARBOSA DE ARAUJO, GILVAN MOURA DOS SANTOS, MARISTELA PENEIRA FRANCA, ALESSANDRA T DO NASCIMENTO, LEOMARIO VALES PEREIRA, CESAR DUARTE CRUZ, CREUZA PIRES DE MORAIS, JODIMAR ALVES DE CASTRO, AFONSO MARQUES DE SOUSA, ELSON DE HOLANDA CAVALVANTE, JUSCELINO OLIVEIRA LIMA, ARILSON NATAL DE SOUSA, HEMOEL SANTANA DOS SANTOS, PAULO MENDES DA SILVA, MARCIO MOTA DE SOUZA, FABIO JOSE MARTINS, JOSE ROBERTO SILVEIRA, EFIGENIA DO CARMO, CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA, IRANIR MARIA DA SILVA SANTOS, MOACIR MENDES DA SILVA, GILSON DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O O advogado Dr. FLAVIO REZENDE LINHARES, OAB/DF 46.757, comunicou na petição de ID 67897773 a renúncia ao mandato judicial outorgado por GILCELIO AUGUSTO DA SILVA, CREUZA PIRES DE MORAIS, PAULO MENDES DA SILVA, MARCIO MOTA DE SOUZA e EFIGÊNCIA DO CARMO. Ocorre que não há prova da entrega de notificação à parte, exigência sem a qual se mantém a representação processual, na esteira do que dispõem o artigo 112 do Código de Processo Civil e o artigo 6o do Regulamento Geral do Estatuto Da Advocacia e da OAB, que assim dispõem: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” (...) “Art. 6o O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo.” Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor” 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido. (AI 0742963-15.2020.8.07.0000, 5a T., rel. Des. Angelo Passareli, DJe 19/02/2021)” Demais disso, ainda que a notificação tivesse sido comprovada, não haveria necessidade de intimação judicial da parte para a constituição de novo advogado, o que evidencia a validade dos atos processuais subsequentes. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENÚNCIA DO PATRONO REGULARMENTE COMUNICADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual. Aplicação da Súmula 83 desta Corte. Precedentes do STJ. (AgInt no REsp 1.848.010/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 04/06/2020)” Portanto, o advogado FLAVIO REZENDE LINHARES, OAB/DF 46.757, continua representando a parte até que apresente prova idônea da comunicação da renúncia, não havendo comprometimento de nenhum ato processual. Isto posto, indefiro o pedido de ID 67897773. Publique-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator